Tribunal: TJES
Processo: 5005788-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005788-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNELIA FERREIRA DA SILVA QUARTEZANI e outros (3)
RECORRIDO: GABRIELLE CHAYENNE QUEIROZ MARREIRO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do vota do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005788-58.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BRUNELIA FERREIRA DA SILVA QUARTEZANI, ROSA FERREIRA DE SOUZA, BRUNA FERREIRA DE SOUZA FORMOSO, EDUARDA FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDA: GABRIELLE CHAYENNE QUEIROZ MARREIRO, LUCAS DA LUZ DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO EM FESTA DE ANIVERSÁRIO. OFENSAS MORAIS PROFERIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por GABRIELLE CHAYENNE QUEIROZ MARREIRO, LUCAS DA LUZ DE OLIVEIRA em face de BRUNELIA FERREIRA DA SILVA QUARTEZANI, ROSA FERREIRA DE SOUZA, BRUNA FERREIRA DE SOUZA FORMOSO, EDUARDA FERREIRA DE SOUZA. Narram os requerentes, em síntese, que em 26/11/2022 reservaram o salão de festas do Condomínio onde residem para comemorar o aniversário de seu filho mais novo (Arthur - 02 anos), o dito aniversário iniciou por volta das 16:30hrs, onde todos os familiares, amigos do casal e seus respectivos filhos estavam presentes. Afirmam que dentre os convidados do casal/autores, estava presente o Srº Jânio, amigo dos autores há mais de 20 anos, e sua namorada, Marielly e que Srº Jânio é divorciado há mais de 03 anos da Sra. Brunellia. Alegam que por volta das 20:35:37 quando a festa ainda se encontrava na metade, as primas da Sra. Brunellia, sendo: Bruna Ferreira de Souza Formoso e Eduarda Ferreira de Souza (3ª e 4ª requeridas, respectivamente) saíram da casa da Sra. Brunellia e invadiram o salão de festas onde ocorria a festa do Arthur (filho dos autores), momento no qual, se dirigiram ao Srº Jânio (convidado dos autores) e, de gritando em meio a todos os convidados, informaram que a Brunellia (sua ex esposa), o estava chamando para ir até a casa dela, e caso o mesmo não fosse, a Brunellia iria até o salão acabar com a festa. Aduzem que o requerente tentou apaziguar a situação, mas as requeridas passaram a proferir xingamentos em face da requerente. Acrescentam que após, as rés BRUNELIA e ROSA também se dirigiram ao salão de festas onde estava ocorrendo o aniversário do filho dos Autores, sendo que a Requerida BRUNELIA estava munida de uma barra de ferro. Sustentam que a confusão se estendeu às ruas do condomínio com xingamentos aos autores. Requerem, por conseguinte, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores.

A requerida ofertou defesa no ID nº 6797557, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Apresentam ainda pedido contraposto no qual pugnam pela condenação dos requerentes ao pagamento de indenização por danos morais no importe mínimo de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para cada requerida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6797570), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as requeridas a pagarem aos autores, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a contar do arbitramento.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 6797572). Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por inexistência de assinatura de juiz de direito. No mérito, alega nulidade da prova testemunhal dos autores e o cabimento do pedido contraposto. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso, em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso da requerida (ID. 6797582), requerendo que a sentença de piso seja integralmente mantida.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

Pretende a recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e que seja acolhido o pedido contraposto realizado.

Inicialmente, sobre a preliminar suscitada pela parte recorrente, verifico que não há que se falar em nulidade da sentença por falta de assinatura, haja vista que a sentença foi homologada, assinada de forma digital e devidamente juntada aos autos por meio de protocolo realizado pelo próprio Juiz de Direito prolator da respeitável sentença.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

No mérito, a partir da análise das imagens das câmeras de videomonitoramento do condomínio, é possível verificar que todo o desentendimento se iniciou quando alguns dos requeridos chegaram até o local da festa de aniversário de um dos requerentes, sendo que uma das requeridas aparece carregando, inclusive, um grande objeto cilíndrico, com o objetivo de, no mínimo, coagir os requerentes a se retirarem do local.

Sobre a nulidade dos depoimentos das testemunhas arroladas pelos requerentes, entendo que esta deveria ter sido alegada no primeiro momento em que a recorrente pôde se manifestar no processo, in casu, durante a audiência de instrução e julgamento. Com isso, resta preclusa a referida alegação de nulidade pois não ocorreu dentro do momento oportuno, como dispõe o art. 278 do CPC.

Ainda, entendo que os depoimentos colhidos possuem verossimilhança, principalmente quando analisados em conjunto das imagens das câmeras de vigilância do condomínio ora colacionadas nos autos, portanto tais depoimentos não podem ser desconsiderados.

No tocante ao pedido contraposto, coaduno com o Juízo singular no seguinte:

“Por consequência, impossível mostra-se o acolhimento do pedido contraposto, visto que nenhuma das alegações das requeridas restaram comprovadas, inexistindo nos autos provas de que os requerentes tivessem proferido agressões verbais em face das rés.

O simples fato de um dos convidados ter supostamente se dirigido à residência da requerida Brunelia, não é capaz de gerar para os autores o dever de reparar por danos morais, mesmo porque os mesmos não possuem qualquer relação com eventuais problemas de relacionamento porventura existentes entre os ex casal.”

Desta forma, a Requerida não acostou prova mínima de suas alegações, capazes de produzir a procedência do pedido contraposto, devendo este ser julgado improcedente, nos termos da sentença singular.

Quanto aos danos morais, restam caracterizados diante das ofensas proferidas pela requerida, ora recorrida, em desfavor da autora, ora recorrente. Como bem destacado pelo juízo de piso:

“No que se referem aos danos morais, estes restam plenamente configurados por todo sofrimento, angústia, vergonha e tristeza gerados aos autores, que passaram por uma situação extremamente constrangedora diante de inúmeros convidados na festa de aniversário do filho, o que poderia ter sido facilmente evitado, caso alguma das requeridas simplesmente tivesse realizado uma ligação para o Sr. Janio, já que alegam que queriam conversar com o mesmo.

Contudo, com o nítido intuito de causar confusão no local se dirigiram até próximo ao salão de festa, inclusive a requerida Brunelia munida de uma barra de ferro, iniciando-se toda a discussão.

Os danos morais independem de prova, pois dizem respeito à violação dos direitos inerentes à dignidade humana, de modo que a jurisprudência vem entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida em comum das pessoas.”

Sendo assim, ao meu entender, tais ofensas verbais destinadas àos autores ultrapassam a esfera do aborrecimento, gerando assim abalo a um dos atributos da personalidade, sua honra subjetiva.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA VIA MENSAGEM DE CELULAR. DANO MORAL. CABIMENTO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Responsabilidade civil. Dano moral. Ofensa via mensagem de celular. A ofensa endereçada à parte via mensagem de celular, de cunho difamatório, causa lesão à honra daquele que a recebe, ensejando a responsabilidade civil do ofensor (Id 1634336 e Id 1634356), ensejando o dever de reparação por dano moral. A mera alegação de descontrole emocional da parte ofensora, em razão de enfermidade família, não é motivo autorizador de tal prática. Tal conduta 3 - Valor da condenação. O valor fixado na sentença para a reparação (R$ 1.000,00) não é excessivo e mostra-se adequado às circunstâncias do caso. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça. (Acórdão 1028383, 07045397720168070020, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida pela requerida.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sendo assim, não merece reforma a r. sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos, consoante att. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais
.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade do pagamento em virtude da assistência judiciária gratuita concedida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)